Tribunal: TJES
Processo: 5008670-95.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008670-95.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARINATO MARSOLI
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008670-95.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RECORRIDO:
TANIA MARINATO MARSOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA POR CARÊNCIA CONTRATUAL. DANOS MORAIS RECONHECIDOS PELO JUÍZO PRIMEVO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO APENAS PARA EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS IMATERIAIS. MONTANTE JUSTO, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10543329. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 10543332.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10543329), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10543327), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Face o exposto, julgo procedente a pretensão autoral e condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) à autora,

sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento. Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por TANIA MARINATO MARSOLI. Narra a autora/recorrida que é usuária de plano de saúde administrado pela ré/recorrente, SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Ocorre que em 26/01/2024 sentiu desconforto abdominal, tendo sido diagnosticada com o quadro clínico de apendicite aguda, carecendo de intervenção cirúrgica urgente, sendo internada no Hospital Meridional Praia da Costa, credenciado pelo plano réu. Diante da gravidade do quadro clínico,
apresentou laudo médico com pedido expresso no sentido de que a cirurgia deveria ser realizada em caráter de urgência,
entretanto o plano de saúde negou a cobertura da cirurgia, sob o fundamento de
descumprimento do prazo de carência para tanto.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendida a procedência do pleito autoral, com a condenação da ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando a extensão do dano, tendo a autora sofrido, além da preocupação oriunda do seu grave estado de saúde, o constrangimento de ver negado o seu direito de realizar cirurgia de urgência, tendo sido deslocada fisicamente para operação pelo Sistema Único de Saúde, passando por novas avaliações médicas desnecessariamente.

O presente recurso inominado objetiva a exclusão da reparação por danos morais, sustentando a ausência de ato ilícito e dano, ou a minoração do valor fixado, em R$500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

Primeiramente, coaduno com o entendimento do juízo primevo e entendo que caracterizado o ato ilícito e a consequente responsabilidade da recorrente, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que, em razão do prazo de carência, exclui o tratamento em casos de emergência e urgência, sendo devida a reparação a título de dano moral pela recusa indevida
(AgInt no AREsp n. 2.418.205/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.).

Além disso, a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, expressamente fixa os prazos máximos para a carência de todos os planos de saúde do país, sendo de apenas 24 horas para os casos extremos, de urgência ou emergência.

É comprovado nos autos por meio das provas coligidas, ao contrário do aduzido em Recurso Inominado, que a situação vivenciada pela recorrida era de emergência médica, conforme Id. 10543292, razão pela qual obrigatório o atendimento no caso, não só em razão do contrato prever 24 horas para atendimentos que tais, mas também, em razão da Lei nº 9.656/98 - em seu art. 35-C e a jurisprudência do STJ prever a obrigatoriedade do atendimento médico nos casos de emergência e urgência.

Ademais, entendo que as alegações em sede recursal de que não houve nenhum prejuízo/dano a recorrida, já que foi atendida pelo SUS, que realizou a cirurgia devidamente, são fantasiosas, sendo confesso pela fornecedora do serviço de saúde que negou o serviço indevidamente, deslocando desnecessariamente a consumidora que já estava em estado de saúde fragilizado, não prestando o serviço devido, restando caracterizado o dano imaterial no caso concreto.

Por esses motivos, entendo que restam evidenciados todos os elementos da responsabilidade civil aos autos, sendo devida a reparação por danos morais.

Sopesando as particularidades do caso e reconhecendo que a indenização deve ser capaz de desestimular a recorrente na prática dos mesmos atos,
entendo que o valor arbitrado pelo juízo primevo é proporcional e razoável.

Explica-se: O montante deve ser condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentos, objetivando, assim, amenizar a dor e sofrimento da parte contrária, sem lhe causar enriquecimento indevido.

A pretensão à indenização por dano moral leva em conta as peculiaridades do caso, com aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que estabelecem uma relação equitativa entre a gravidade da lesão e o valor da indenização, que não deve ser insignificante ao ofensor, nem causar enriquecimento indevido à vítima.

Verifico absolutamente razoável e condizente com o caso vertente, o arbitramento dos danos morais na monta de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
tendo a recorrente ofendido o direito fundamental à saúde da recorrida, que corria sério risco de vida, sendo certa a necessidade de reparação proporcional aos danos imateriais descritos.

Por esses motivos, voto pela manutenção integral da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)